Tribunal: STF
Processo: HC 271567
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. ALEGADA NULIDADE
DA CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.  CONDENAÇÃO FIRMADA EM
OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.4.2026, por Mirelle Gonsalez Maciel, advogada, em benefício de Anderson da Costa Ricardo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus
n. 1.039.090/GO.

O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente condenado à pena  de sete anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática, junto com corréus, de roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990).
 
3. O Tribunal de Justiça de Goiás deu parcial provimento ao apelo da defesa, para declarar a prescrição do delito de corrupção de menores e reconhecer a ocorrência de continuidade delitiva do crime de roubo qualificado, com redução da pena e alteração do regime prisional, tornando a reprimenda definitiva, em seis anos de reclusão em regime semiaberto. Consta na ementa do julgado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS. SUFICIENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. VIABILIDADE DA CONTINUIDADE DELITIVA EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. PENA – DE OFÍCIO. EXTENSÃO AOS CORRÉUS. 1 – Comprovadas autoria dos roubos, não se há falar em absolvição por insuficiência de provas. 2– Transitada em julgado a sentença para a acusação e transcorrido o lapso temporal previsto em dispositivo legal, impõe-se declarar a extinção da punibilidade, pelo crime do artigo 244-B do ECA, pela ocorrência da prescrição. 3  Tratando-se de crimes dolosos da mesma espécie, praticados contra vítimas diferentes, valendo-se o agente das mesmas condições de tempo, lugar, modus operandi e unidade de desígnios, deve ser reconhecida a continuidade delitiva (art. 71 do CP), afastando-se a incidência do concurso material
de crimes. 4 - Havendo equívoco na pena, impõem-se corrigir.
5 - Extensão aos corréus não recorrentes (art. 580 do Código de Processo Penal). 5 – Pelo quantitativo de pena e primariedade do apelante, altera-se o regime expiatório para o semiaberto. Apelação desprovida. De ofício, extinção da punibilidade relativa ao crime do artigo 244-B do ECA, com readequação das penas, e extensão aos corréus não apelantes” (doc. 2).

4. Transitada em julgado a condenação, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.039.090/GO no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferido liminarmente a impetração, em decisão nos termos seguintes:
“(...)
Busca a impetração a absolvição do paciente ou a reforma
da pena aplicada, aos argumentos de nulidade decorrente da ofensa
ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal e de desproporcionalidade na fixação da pena-base. 
Ocorre que, além de se tratar de habeas corpus destinado a revisar condenação transitada em julgado, o que é inadmissível, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o não cabimento do writ substitutivo de revisão criminal é corroborado quando o impetrante não indica que as razões de pedir estão previstas em (HC
n. 829.748/GO, alguma das hipóteses do art. 621 do CPP, como no presente caso  Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe  11/12/2023).
Ademais, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a superação dos óbices constatados, pois, diante da menção à apreensão de objetos roubados com o apelante e à confissão judicial do acusado Fausto Martins, com relato detalhado da participação (fl. 71), verifica-se que  de Anderson e Bruno o reconhecimento (fotográfico e pessoal), ainda que, por ventura, contenha algum vício, não se afigura como um único elemento probatório que lastreia a denúncia, que se encontra amparada em outras provas independentes (independent source), reclamando-se, assim, a aplicação da ressalva contida no próprio leading case da Sexta Turma desta Corte, firmado no julgamento do (AgRg no HC n. 779.678/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta HC
n. 598.886/SC Turma, DJe  30/11/2022 ); e, no que se refere à dosimetria, considerando que as circunstâncias do crime foram consideradas desfavoráveis por duas razões distintas (fl. 64) – concurso de agentes e pluralidade de vítimas, entre elas uma gestante, crianças e idosos –, não há manifesta desproporcionalidade na fixação da pena-base 1 ano acima da mínimo e na aplicação da atenuante da menoridade relativa em quantum equivalente à metade desse patamar. 
Ante o exposto, indefiro liminarmente a inicial do habeas corpus” (doc. 28).

5. A decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal superior, que negou provimento ao agravo regimental (doc. 8) e rejeitou os embargos declaratórios da defesa (doc. 27).

6. Esse julgado é objeto do presente habeas corpus. A defesa insiste na pretendida absolvição do paciente, afirmando que a condenação teria se baseado no reconhecimento fotográfico ilegal, realizado fora dos parâmetros estabelecidos no artigo 226 do Código de Processo Penal, pois os “termos não registram qualquer descrição prévia das pessoas a serem reconhecidas, tampouco indicam que o paciente tenha sido colocado ao lado de outras pessoas com características semelhantes para que se procedesse ao ato de forma regular”.

Ressalta, subsidiariamente, supostos vícios na dosimetria da pena, sustentando que deveria ser “fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo mantido o regime inicial semiaberto em razão da primariedade do paciente”.

Estes o requerimento e o pedido:
“Ante o exposto, requer-se a concessão da ordem liminarmente, para: a) Reconhecer a nulidade do reconhecimento pessoal, a fim de que sejam desentranhadas dos  autos e por conseguinte a absolvição do paciente nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal;
b) Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, pugna pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal na primeira fase da dosimetria, bem como, pela compensação integral da atenuante da  menoridade na segunda fase, além da aplicação da causa de aumento de pena em seu patamar mínimo.  
No mérito, pugna pela confirmação da ordem concedida”
(doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

Busca-se no presente habeas anulação da condenação do paciente transitada em julgado, alegando-se nulidade do conjunto probatório, que estaria baseado apenas em reconhecimento sem observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, além de supostas ilegalidades na dosimetria da pena. 

8. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes da presente impetração. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).

9. Há, ainda, outros óbices processuais a impedir o prosseguimento desta impetração.
 
10. Quanto à suposta nulidade decorrente do reconhecimento do paciente, as instâncias antecedentes confirmaram a presença dos indícios de autoria e a validade do reconhecimento fotográfico realizado, anotando, ainda, a presença de outros elementos de prova suficientes para fundamentar a condenação. Tem-se no acórdão do Tribunal de origem:
“A condenação baseia-se nas declarações das vítimas, que os reconheceu nas fases inquisitiva e judicial, individualizando a ação perpetrada por cada acusado; relato dos policiais que efetuaram a prisão, a apreensão de objetos roubados com o apelante, confissão judicial do acusado Fausto Martins, com relato detalhado da participação de Anderson e Bruno; além da confissão em sede policial do menor H. A vítima Kathllen, ouvida em juízo, afirmou que fez o reconhecimento dos três acusados em sede policial, não tendo dúvidas de que eles foram os autores do roubo à sua residência, detalhou a ação de cada um: no dia do fato, enquanto seu pai e seu esposo guardavam os veículos na garagem, os acusados entraram na residência e os abordaram; um deles portava um revólver; quando os autores entraram, fizeram a abordagem de seu pai, seu marido, sua irmã de 15 anos e seu filho de 3 anos, à época dos fatos e, em seguida, foram até a cozinha da casa, onde estavam a depoente, sua mãe e uma tia; (...)
Alguns dos objetos roubados, notebook, óculos RAY BAN e celulares, foram localizados na residência do apelante; uma bolsa de couro, cor amarela/marrom, contendo documentos diversos de Kathleen, Raimundo, Silas e Kalebe, foi localizada em um lote baldio nas proximidades da moradia dele, conforme termo de exibição e apreensão e termo de entrega (evento 03, arquivo 1, fls. 39/40 e 56). (...)
Não fica dúvida do envolvimento e participação de Anderson. Além dos reconhecimentos, os relatos das vítimas são firmes e coesos, o policial militar Everton, em juízo, confirmou ter visto imagens de câmera de segurança da casa, onde foi possível ver a ação delituosa, não havendo motivo para desacreditá-los, porque amparados em outros elementos de convicção como, a prisão do apelante em companhia do acusado Fausto, réu confesso, com localização de objetos roubados em sua residência e nas imediações, em um lote baldio” (fls. 4-5, doc. 2).  

11. Na espécie vertente,  tem-se que o reconhecimento fotográfico foi considerado válido pelas instâncias antecedentes, levando-se em conta
as circunstâncias específicas do caso. Assinalou-se que, além do reconhecimento inicial fotográfico, houve a confissão de dois dos acusados. Anotou-se, também, que o reconhecimento e os  testemunhos prestados na fase inquisitorial foram reiterados em juízo e que a condenação estaria alicerçada em outros elementos de prova. 

12. Assim, para rever a decisão questionada e, eventualmente, concluir que o reconhecimento do paciente como autor do crime teria sido realizado em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal ou que não haveria prova suficiente para a condenação, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas produzidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.667-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.12.2022). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.
3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). 
II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 
III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC
n. 205.316, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 
1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.
2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).

13. Sobre a afirmação de ilegalidade na dosimetria da pena, a orientação deste Supremo Tribunal é no sentido da impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e do reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais adotadas pelas instâncias de mérito para majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC
n. 98.358, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).

Também, por exemplo, o Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018: 
“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.
1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.

14. Anote-se ter assentado o Supremo Tribunal Federal ser inexigível “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).

Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ 22.5.2014). 

15. Sem adentrar o mérito da causa, mas para analisar a alegação de manifesta ilegalidade na decisão impugnada, é de se anotar não se comprovar, no caso, teratologia que possa justificar concessão da ordem de ofício. 

Tem-se nos documentos juntados que o paciente e outros acusados praticaram crimes de roubo majorados pelo concurso de agentes, com emprego de arma de fogo. 

Na dosimetria da pena, valoraram-se de modo negativo as circunstâncias do crime, sendo aplicado, motivadamente, o aumento de um ano na pena-base, fixada em cinco anos de reclusão. Na segunda fase, considerou-se a menoridade relativa do réu, reduzindo-se a pena em seis meses. Ao final, na terceira fase, aplicou-se apenas a causa de aumento do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal, na fração mínima de um terço, tornando-se a pena definitiva em seis anos de reclusão, em regime semiaberto. Para tanto, assim fundamentou o magistrado sentenciante:

“Na primeira fase, acertadamente considerou desfavoráveis as circunstâncias: cometido em concurso de pessoas, quatro, contra várias vítimas, dentre elas, idosos, criança e gestante. A básica foi aplicada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Uma adversa, atento a proporcionalidade, recuo para 5 (cinco) anos de reclusão. 
Na segunda fase, atento à atenuante da menoridade, fixou a intermediária em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses; reduzo 4 (quatro)  anos e 6 (seis) meses. 
Na terceira etapa, pela causa de aumento prevista no inciso I, do § 2º, do artigo 157, (anterior a alteração promovida pela Lei n 13.654),  aplicada a menor fração, isto é, 1/3 (um terço) e estabeleceu pena definitiva em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Mantida a fração de 1/3 (um terço), aplico a definitiva em 6 (seis) anos de reclusão” (fl. 7, doc. 2).

16. Não se constata a alegada desproporcionalidade na majoração da pena-base ou na fração de redução pela menoridade relativa. Tampouco há ilegalidade em decorrência da majoração na fração mínima aplicada na terceira fase da dosimetria. A fundamentação apresentada pelo Tribunal de origem, mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, é idônea e não destoa da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal.

17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora